Tribunal: TJSP
Processo: 1500982-41.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. Descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça – Manutenção da condenação pelos dois primeiros delitos, bem demonstrados pela prova oral – Absolvição do terceiro, por falta de provas – Réu incriminado apenas por elementos colhidos na fase inquisitiva – Insuficiência, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Penas – Aumentos adequados por má antecedência e violência

Ementa:
1. Descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça – Manutenção da condenação pelos dois primeiros delitos, bem demonstrados pela prova oral – Absolvição do terceiro, por falta de provas – Réu incriminado apenas por elementos colhidos na fase inquisitiva – Insuficiência, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Penas – Aumentos adequados por má antecedência e violência doméstica, ambas caracterizadas – Diminuição do acréscimo pela continuidade delitiva, afastada uma das infrações consideradas – Medida sem repercussão na reprimenda, indicada no dispositivo da sentença com patamar menor do que o calculado na motivação – Regime aberto e "sursis" fixados na decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500982-41.2018.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante SIDNEI
ANGELO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso de Sidnei Angelo da Silva para absolvê-lo do
crime de ameaça, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal, e reduzir o acréscimo pela continuidade delitiva, sem repercussão na
reprimenda. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500982-41.2018.8.26.0411 -Voto no 41.689
2
APELAÇÃO No 1500982-41.2018.8.26.0411
COMARCA: PACAEMBU
VOTO No 41.689
1. Descumprimento de medida protetiva, violação de
domicílio e ameaça Manutenção da condenação pelos dois
primeiros delitos, bem demonstrados pela prova oral

Absolvição do terceiro, por falta de provas
Réu
incriminado apenas por elementos colhidos na fase
inquisitiva Insuficiência, nos termos do art. 155 do CPP.
2. Penas Aumentos adequados por má antecedência e
violência doméstica, ambas caracterizadas Diminuição do
acréscimo pela continuidade delitiva, afastada uma das
infrações consideradas
Medida sem repercussão na
reprimenda, indicada no dispositivo da sentença com
patamar menor do que o calculado na motivação Regime
aberto e “sursis” fixados na decisão.
Sidnei Angelo da Silva foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara da Comarca de Pacaembu a 05 (cinco) meses de
detenção, em regime aberto, como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/06 e
nos arts. 147 e 150 do Código Penal, todos na forma do art. 71 do estatuto
repressivo, concedido o “sursis” por dois anos, sob as condições do art. 78,
§ 2o, do CP, e de afastamento da vítima, com fulcro no art. 79 do mesmo
diploma legal.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
202/203),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, conquanto medida protetiva o
proibisse de fazer contato com Adriana Gomes de Lima, com a qual
mantivera relacionamento por quatro meses, Sidnei para ela telefonou e a
procurou em casa. Ao comparecer ao imóvel, ademais, ameaçou-a dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500982-41.2018.8.26.0411 -Voto no 41.689
3
que não seria de mais ninguém e pagaria pelo rompimento. Amedrontada, a
ofendida foi dormir na residência de amiga. Durante a madrugada, o réu
voltou à casa de Adriana e a invadiu, lá dentro sendo encontrado por
policiais em patrulhamento.
Interrogado, Sidnei disse que, 15 dias após o deferimento
de medidas protetivas, Adriana e ele retomaram o relacionamento. Assim,
embora ciente das proibições, telefonou e, atendendo a convite da
namorada, fez-lhe visita. Em nenhum momento a ameaçou. Houve apenas
discussão.
O PM Wesley Inácio da Silva relatou que, acionado com
notícia de desentendimento, encontrou Sidnei e Adriana na casa. O réu
alegou que fora chamado pela vítima. Ela negou, afirmando que o acusado
lá comparecera contra a vontade dela e a ameaçara, com palavras de que o
depoente já não se lembrava. Mais tarde, durante ronda após transporte da
ofendida ao lugar onde ficaria hospedada naquela noite, avistou o acusado
dentro da residência dela. Constatou também dano na fechadura da porta,
que a ofendida declarou ter trancado.
Na mesma linha a narrativa do policial Ednaldo Calbente
dos Santos, acrescentando que Adriana não especificou as aludidas
ameaças.
Reprodução dos termos da medida protetiva às fls. 33/36.
Perícia constatou o arrombamento da porta de Adriana (fls.
45/51).
Diante de tal quadro, correta a condenação pelo crime de
descumprimento de medida protetiva. O apelante admitiu ter procurado a
vítima, ciente de proibição judicial, e nada aduziu que corroborasse sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500982-41.2018.8.26.0411 -Voto no 41.689
4
justificativa. A versão, aliás, restou infirmada pela prova colhida.
Com efeito, de acordo com os policiais, Adriana negou ter
chamado o apelante. E o mesmo se depreende do termo de depoimento da
vítima na delegacia (fl. 29), única oportunidade em que ouvida. Na ocasião,
disse que de fato havia reatado com o réu depois da imposição das medidas
protetivas, mas que romperam pouco depois, antes da data dos fatos.
Configurada, portanto, a hipótese do art. 24-A da Lei
11.343/06.
Igualmente bem demonstrada a violação de domicílio. As
testemunhas atestaram ter se deparado com o recorrente sozinho na
residência de Adriana, após a ida desta para outro imóvel, mencionando
ainda dela ter ouvido que trancara a porta encontrada arrombada.
Não há que se falar, no caso, de consunção. Além de
subsumir-se perfeitamente ao art. 150 do CP, a conduta constituiu crime
autônomo, não mero meio para os demais atribuídos. Afinal, invadido o
imóvel em momento posterior ao da consumação das outras infrações.
A decisão comporta reforma no tocante à ameaça, sempre
rechaçada por Sidnei.
Ora, os policiais nada souberam esclarecer a respeito. Um
deles declarou não se recordar das palavras intimidadoras. Segundo o
colega, a ofendida sequer as especificou.
Como se pode ver, incriminado o recorrente apenas pelo
depoimento da vítima na fase inquisitiva, insuficiente para o desfecho
condenatório. Conforme determinado no art. 155 do Código de Processo
Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500982-41.2018.8.26.0411 -Voto no 41.689
5
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Nesse cenário, de rigor a absolvição no tocante ao delito do
art. 147 do CP.
Adequado o aumento de 1/3 pela má antecedência,
decorrente de prévias condenações definitivas por furto e lesão corporal (fls.
110/111).
O cálculo, anote-se, se restringiu à sanção do
descumprimento de medida protetiva.
Ratifica-se ainda o acréscimo de 1/6 pela agravante da
violência doméstica, incidente por se tratar de vítima ex-namorada do réu.
De rigor, todavia, a redução do aumento pela identificada
continuidade delitiva. Ante a exclusão de uma das três infrações
consideradas, suficiente a fração mínima de 1/6.
Ausentes outras causas de modificação da dosimetria, a
reprimenda ficaria definida em 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de
detenção. Ocorre que, no dispositivo da sentença, o Juiz indicou sanção
inferior à definida na motivação. Desse modo, ausente impugnação
ministerial, só resta manter o patamar estabelecido.
O regime inicial já foi o mais favorável, concedido ainda o
“sursis” com condições razoáveis.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Sidnei Angelo da Silva para absolvê-lo do crime de ameaça, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500982-41.2018.8.26.0411 -Voto no 41.689
6
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e reduzir o
acréscimo pela continuidade delitiva, sem repercussão na reprimenda.
VICO MAÑAS
Relator